Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde contra a Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia, que dispõe sobre “a criação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Diferenciado da RESEX Jaci-Paraná”.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por meio da Pet. n. 150029/2025, noticiou que a lei impugnada na presente ação direta de inconstitucionalidade também é objeto de impugnação em ação de controle de constitucionalidade que tramita perante o Tribunal de Justiça de Rondônia (ADI n. 0805034-60.2025.8.22.0000). Comunicou, ainda, que o referido processo foi incluído em pauta para julgamento em 20/10/2025. 



    Aduziu que "havendo concomitância de ações diretas de inconstitucionalidade, a jurisprudência da Suprema Corte há muito pacificou o entendimento no sentido da necessidade de suspensão da tramitação do processo no âmbito dos Tribunais de Justiça, a fim de afastar risco de decisões conflitantes, e de modo a resguardar o postulado da primazia da Constituição Federal e de seu legítimo intérprete, que é o Supremo Tribunal Federal".



    Pediu, por fim, a concessão de "medida de tutela de urgência incidental para, determinar a retirada do processo ADI n. 0805034-60.2025.8.22.0000 da pauta de julgamento do TJRO prevista para ocorrer no dia 20/10/2025 e, por conseguinte, que seja determinada a SUSPENSÃO do trâmite da representação de inconstitucionalidade em referência até a deliberação definitiva desta Suprema Corte na ADI nº 7.819/RO, preservando-se a competência deste egrégio Supremo e do eminente Ministro Relator."



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo a propositura concomitante de ações diretas de inconstitucionalidade perante esta Suprema Corte e o respectivo Tribunal de Justiça estadual, ambas voltadas à impugnação da mesma lei estadual e fundadas em parâmetro constitucional de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, impõe-se a suspensão do processo em trâmite na Justiça local até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesses casos, reconhece-se a prevalência da competência deste Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia constitucional, configurando-se, assim, hipótese especial de suspensão do processo local, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e preservar a unidade da interpretação da Constituição.



    Tal entendimento vem sendo afirmado pelo Supremo Tribunal Federal desde os debates travados por ocasião do julgamento da Rcl 425 AgR (Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 22/10/1993), após o importante voto-vista apresentado pelo eminente Ministro Moreira Alves, tendo sido posteriormente reiterado e consolidado em diversos precedentes:



    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei nº 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. - Rejeição das preliminares de litispendência e de continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal, conforme sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação 425. - Ocorrência, no caso, de relevância da fundamentação jurídica do autor, bem como de conveniência da concessão da cautelar. Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade nº 31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, defere-se o pedido de liminar para suspender, ex nunc e até decisão final, a eficácia da Lei n 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. (ADI 1423 MC, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 22/11/1996).



    EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Aplicabilidade da Lei nº 8.437, de 30.06.92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em controle concentrado de constitucionalidade. 3. Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. Suspensão do processo no âmbito da justiça estadual, até a deliberação definitiva desta Corte. Precedentes. 4. Declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual. 5. Argüição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte estadual. Perda de objeto. 6. Agravo que se julga prejudicado. (Pet 2701 AgR, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 19/3/2004).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 



    1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 



    2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 



    3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 



    4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 



    5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 



    6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 



    7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá (ADPF 190, Rel. Min Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2017).



    Também registro, por oportuno, decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na ADI nº 7.662, em sede de tutela provisória incidental, na qual se determinou a suspensão de ação em trâmite perante o Tribunal de Justiça estadual em situação análoga à dos presentes autos.



    Também se mostra oportuno trazer à colação o que escreveu sobre o tema em sede doutrinária o Ministro Gilmar Mendes:



    Problemática há de se revelar a questão referente aos processos instaurados simultaneamente perante Tribunal de Justiça estadual e perante o Supremo Tribunal Federal no caso de ações diretas contra determinado ato normativo estadual em face de parâmetros estadual e federal de conteúdo idêntico.



    Se a Corte federal afirmar a constitucionalidade do ato impugnado em face do parâmetro federal, poderá o tribunal estadual considerá-lo inconstitucional em face de parâmetro estadual de conteúdo idêntico?



    Essa questão dificilmente pode ser solvida com recurso às consequências da coisa julgada e da eficácia erga omnes, uma vez que esses institutos, aplicáveis ao juízo abstrato de normas, garantem a eficácia do julgado enquanto tal, isto é, com base no parâmetro constitucional utilizado. Pretensão no sentido de se outorgar eficácia transcendente à decisão equivaleria a atribuir força de interpretação autêntica à decisão do Tribunal Federal.



    No plano dogmático, pode-se reconhecer essa consequência se se admitir que as decisões do Supremo Tribunal Federal são dotadas de efeito vinculante (Bindungswirkung), que não se limita à parte dispositiva, mas se estende aos fundamentos determinantes da decisão.



    Assim, pelo menos no que se refere às ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, poder-se-ia cogitar de um efeito transcendente se a questão estadual versasse também sobre a norma de reprodução obrigatória pelo Estado-membro.



    O Supremo Tribunal tem entendido que, em caso de propositura de ADI perante o STF e perante o TJ contra uma dada lei estadual, com base em direito constitucional federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, há de se suspender o processo no âmbito da Justiça estadual até a deliberação definitiva da Suprema Corte.



    O Tribunal acabou, portanto, por consagrar uma causa especial de suspensão do processo no âmbito da Justiça local, nos casos de tramitação paralela de ações diretas perante o Tribunal de Justiça e perante a própria Corte relativamente ao mesmo objeto, e com fundamento em norma constitucional de reprodução obrigatória por parte do Estado-membro (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.983).



    In casu, os documentos apresentados pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia demonstram que o objeto de impugnação tanto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade quanto da ADI nº 0805034-60.2025.8.22.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Rondônia, é o mesmo: a Lei Complementar nº 1.274/2025, do Estado de Rondônia. Considerando a proximidade da sessão de julgamento no âmbito da Justiça estadual, impõe-se desde já a suspensão do referido processo até a decisão definitiva desta Suprema Corte na presente ação, a fim de preservar a coerência e a unidade da jurisdição constitucional.



    Posto isso, defiro o pedido formulado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e determino a suspensão do trâmite da ação direta de inconstitucionalidade n. 0805034-60.2025.8.22.0000, do Tribunal de Justiça de Rondônia, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Determino, ainda, que a requerente promova a juntada aos autos de cópia da petição inicial da referida ação direta de inconstitucionalidade estadual, com o objetivo de permitir a verificação da identidade de objeto e de fundamentos entre as ações e viabilizar a análise completa das circunstâncias que justificam a suspensão do processo estadual.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator